Tribunal: TJMT
Processo: 0007188-04.2013.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007188-04.2013.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SUPREMA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 04.726.057/0001-23 (JUIZO RECORRENTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ABEL SCHULTZ - CPF: 356.782.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), SUPREMA AVIACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 04.726.057/0001-23 (RECORRIDO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), ABEL SCHULTZ - CPF: 356.782.599-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE DÉBITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DIREITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – RECOLHIMENTO NOS MOLDES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – PRETENSÃO ASSEGURADA POR DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO - COISA JULGADA – SENTENÇA RATIFICADA

O art. 496 do código processual estabelece incidir a remessa necessária, para as hipóteses em que as decisões forem proferidas
“contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
(
inc.
I). Acresceu sua incidência, ainda, para as decisões que julgarem
“procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal”
(
inc.
II)
.

Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

A base de cálculo do imposto é o preço do serviço sobre o qual será aplicada a alíquota segundo o tipo do serviço prestado.

No caso, a parte Autora está resguardada por decisão judicial proferida em outra ação, portanto, não há que se falar em prescrição da pretensão de declaração de nulidade das parcelas relativas ao período referenciado nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito n. 7188-04.2013.811.0003, proposta por
Suprema Aviação Agrícola Ltda. – ME
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o débito relativo ao ISSQN concernente ao período de novembro de 2001 a abril de 2007, bem como condenou o
Município de Rondonópolis
à restituição da diferença entre o valor pago a título de ISSQN relativo ao período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.

Depreende-se da inicial que a parte autora propôs a presente ação com o escopo de obter a declaração de nulidade do débito no Valor de R$ 184.534,77 (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos) pago a título de ISSQN, calculado na proporção de 5% (cinco por cento) sobre a sua receita bruta mensal, no período de novembro de 2001 a abril de 2007.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para, declarar nulo o débito relativo ao ISSQN relativos ao período de novembro de 2001 a abril de 2007 no que exceder exceda o valor equivalente ao seu recolhimento na forma diferenciada, ou seja, nos termos do artigo 53, §1“ e § 2°, inciso I da Lei Municipal 1.800/90e artigo 9", §1° e §3" do Decreto 406/ 68, e condenar o Município de Rondonópolis a restituir a parte autora, a diferença entre o valor pago a título de ISSQN relativo ao período entre fevereiro de 2008 a janeiro de 2012 com base na alíquota 5% (cinco por cento) da receita bruta mensal e o devido nos termos do artigo 53, §1" e § 2", inciso I da Lei Municipal n°1.800/90e artigo 9", §1" e §3" do Decreto 406/68, nos termos do art. 165, I, do CTN, com atualização desde cada pagamento indevido do tributo (Sumula 162 do STD, até a sua efetiva restituição, pela taxa SELIC, a qual engloba juros e correção monetária.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de apresentar manifestação sobre o mérito da vertente causa, propugnando pelo prosseguimento da causa (Id. 8030754).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Ordinária Anulatória de Débito c/c Repetição de Indébito n. 7188-04.2013.811.0003, proposta por Suprema Aviação Agrícola Ltda. – ME, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o débito relativo ao ISSQN concernente ao período de novembro de 2001 a abril de 2007, bem como condenou o Município de Rondonópolis à restituição da diferença entre o valor pago a título de ISSQN relativo ao período de fevereiro de 2008 a janeiro de 2012.

O art. 496 do código processual estabelece incidir a remessa necessária, para as hipóteses em que as decisões forem proferidas
“contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público”
(
inc.
I). Acresceu sua incidência, ainda, para as decisões que julgarem
“procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal”
(
inc.
II)
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do reexame necessário.

Pois bem.

Como bem lançado no ato sentencial, em 11/12/2002 a parte autora impetrou Mandado de Segurança (nº 43/2005), no qual foi concedida a medida liminar para o fim de que a autoridade apontada como coatora deixasse de impor o recolhimento de valores indevidos a título de ISSQN.

Neste espeque a ordem foi concedida para determinar que o Impetrado se abstivesse se cobrar o aludido imposto na alíquota 5% (cinco por cento) da receita mensal da Impetrante, ora autora, e apenas o fizesse nos termos do artigo 53, §1º e § 2º, inciso I da Lei Municipal 1.800/90 e artigo 9º, §1º e §3º do Decreto 406/68.

Desse modo, se a parte Autora estava resguardada pela ordem concedida nos autos do aludido
mandamus
, não há que se falar em prescrição da pretensão de declaração de nulidade das parcelas relativas ao período de novembro de 2001 a abril de 2007.

É consabido que o ISSQN tem como base de cálculo o preço do serviço. Nesse contexto, o Decreto-lei nº 406/68 estabeleceu, em seu artigo 9º, § 3º, que, se a prestação de serviço for efetuada por meio do trabalho pessoal do contribuinte, o valor do imposto será estipulado em quantia fixa, vejamos:

Art. 9º A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.

§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração do próprio trabalho.

(...)

§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1°, calculado em relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.

Ademais, o próprio Artigo 53, §2º, I, da Lei nº 1.800/90, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Rondonópolis dispõe que:
“verbis”:

“A base de cálculo do imposto é o preço do serviço sobre o qual será aplicada a alíquota segundo o tipo do serviço prestado.

Sujeitam-se ao imposto calculado sobre a base de cálculo referida no Parágrafo anterior, em relação a cada profissional habilitado, seja sócio, empregado ou não, que preste serviço em nome dela, embora assumindo responsabilidade pessoal, as sociedades de prestação de serviços profissionais constituídas das seguintes atividades: médicos, inclusive análise clínicas, eletricidade médica, radioterapia, ultra-sonografia, radiologia, tomografia e congêneres”.

Desse modo, se a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela parte autora determinou o pagamento do ISSQN nos termos do artigo 53, §1º e § 2º, inciso I da Lei Municipal 1.800/90 e artigo 9º, §1º e §3º do Decreto 406/68, caberia ao Município apenas cumprir a ordem concedida e efetuar a cobrança do imposto nos moldes em que estabelecido pela decisão transitada em julgado, motivo pelo qual a sentença não padece de nenhum vício que mereça retificação.

Com esses fundamentos,
RATIFICO
o ato sentencial em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021